Tribunal: TJDFT
Processo: 0702642-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto em face à decisão que analisou pedido de gratuidade de justiça. Atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do CPC, faculto ao agravante REGINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA manifestar-se no prazo legal quanto a eventual ausência de interesse recursal. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411